Tribunal: TJDFT
Processo: 0754779-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754779-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. JUNTADA DE MATÉRIA OFENSIVA EM PROCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de danos morais, sob a fundamentação de que "a atitude das partes de constantemente se ofenderem, em juízo ou fora dele, resta patente nos autos. É possível verificar que há intensa animosidade, decorrente do desgaste de compartilhar direitos possessórios sobre um imóvel, o que gera esse comportamento entre as partes. Ressalto que ambas as partes atribuem à dificuldade de conter as emoções os atos que praticaram de agressão verbal em face da parte adversa - a ré chamar o autor de traficante em audiência e o autor ofendê-la em aplicativo de mensagens - pois entendem que é da natureza humana se exceder em momentos de conflito. Ou seja, ambos praticaram atos que podem ser considerados ofensivos, embuídos do calor do momento, e entendem que sua atitude se encontra justificativa pelas circunstâncias fáticas. Contudo, como apontado, tais atos refletem somente a natureza humana, gerando meros aborrecimentos (...)". 2. Em seu recurso, alega que a recorrida não se limitou a apresentar a matéria jornalística referente à prisão do recorrente, mas também chamou o autor de "traficante", tudo com único intuito de macular a sua imagem em ação cuja causa de pedir é a mera divisão de área comum de imóvel. Afirma que a exposição lhe causou humilhação e sofrimento. Pede a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de reparação por danos morais. 3. Recurso próprio, tempestivo (ID 43834057) e com preparo regular (IDs 43834062 e 43834063). Contrarrazões apresentadas (ID 43834069). 4. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e, nas circunstâncias do caso em tela, não se pode presumir que a parte teve sua honra subjetiva ou objetiva abalada. 5. Não se verifica nos autos que o objetivo da autora ao juntar em processo matéria jornalística pública com imagens da prisão do recorrente seja especificamente para causar-lhe dano moral. Da análise do conjunto fático-probatório é possível perceber que, de fato, existe certa animosidade entre as partes (ID 43833787 - pág. 36, comunicação de ocorrência policial 5.033/2021-0), tendo em vista o histórico de ofensa recíproca entre estes, com um ambiente de hostilidade, ou seja, um ambiente em que se pode verificar inimizade e antipatia. Dessa forma, ainda que formalizadas de modos diversos, umas por meio de palavras e outras por meio de imagens e condutas, as ofensas foram mutuamente proferidas. Assim, não há que se falar em dano moral, nos termos do art. 945 do CC, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1685145, 07547790920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 46507070 e 46507071). Em suas razões recursais, o recorrente faz nova narrativa da sua versão dos fatos e aduz violação ao art. 5o, incisos V, X e LVII, da CF. Contudo, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal